Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000535-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face dos Juízos da 8ª Vara Cível e Comercial e da 6ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação indenizatória por danos ambientais movida por pescadores e marisqueiros. 2. A demanda foi originariamente distribuída à 6ª Vara de Relações de Consumo, que declinou da competência. Redistribuída, a 8ª Vara Cível também se declarou incompetente. O Juízo suscitante (7ª Vara Cível) sustenta a competência da Vara de Consumo, com base na tese de acidente de consumo e na figura do consumidor por equiparação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano ambiental, aferindo se a hipótese configura relação de consumo a atrair a competência do juízo especializado. III. Razões de decidir 4. As vítimas de evento danoso decorrente da exploração de atividade econômica, ainda que não participem diretamente da relação de consumo, equiparam-se a consumidores, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (consumidor bystander). 5. O dano ambiental que afeta a atividade econômica e a subsistência de comunidades locais, como pescadores e marisqueiros, caracteriza-se como acidente de consumo, o que firma a competência da vara especializada em relações de consumo para o julgamento da causa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de reconhecer a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar demandas indenizatórias individuais decorrentes de danos ambientais, em razão da aplicação da teoria do consumidor por equiparação. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "Configura-se a competência do juízo especializado em relações de consumo para processar e julgar as ações de reparação por danos individuais decorrentes de desastre ambiental, por se tratar de acidente de consumo, enquadrando-se as vítimas do evento no conceito de consumidor por equiparação, conforme o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8000535-98.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitados, o JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça